Tribunal: TJMT
Processo: 1020590-31.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Autos no 1020590-31.2019.8.11.0002
Vistos etc.
Por meio da petição digitalizada no ID 83437477, as partes informaram que celebraram acordo, bem como requereram a sua homologação. Assim, em face à informação das partes de que celebraram acordo, ocorreu à perda do objeto, em face à renúncia tácita, em relação ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto no ID 75353952.
Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO supra citado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, face ao disposto no artigo 487 inciso III, b, do Código de Processo Civil.
Devolva-se este feito ao Juizado Especial de origem.
Intima-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única